Tribunal: TJES
Processo: 5005109-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. ATIVIDADE LABORAL AUTÔNOMA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

2.
Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

3.
Tendo a agravante carreado aos autos declaração de hipossuficiência, comprovante de isenção de apresentação da declaração de imposto de renda, extrato bancário com baixa movimentação financeira e carteira de trabalho sem registro do desempenho de atividades formais remuneradas, além do fato dela informar que desenvolve atividade laboral autônoma, conduz à conclusão de que a ausência de comprovação, por meio de registros formais atualizados, da renda que vem auferindo da recorrente, em consonância com o cenário fático delineado nos autos, não é suficiente para justificar o indeferimento da benesse.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005109-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TAMIRES ALVES DA SILVA

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. ATIVIDADE LABORAL AUTÔNOMA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

2.
Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

3.
Tendo a agravante carreado aos autos declaração de hipossuficiência, comprovante de isenção de apresentação da declaração de imposto de renda, extrato bancário com baixa movimentação financeira e carteira de trabalho sem registro do desempenho de atividades formais remuneradas, além do fato dela informar que desenvolve atividade laboral autônoma, conduz à conclusão de que a ausência de comprovação, por meio de registros formais atualizados, da renda que vem auferindo da recorrente, em consonância com o cenário fático delineado nos autos, não é suficiente para justificar o indeferimento da benesse.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005109-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
TAMIRES ALVES DA SILVA

AGRAVADAS:
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A E BHP BILLITON BRASIL LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
TAMIRES ALVES DA SILVA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que indeferiu o pedido de justiça gratuita na ação manejada em desfavor da
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A E BHP BILLITON BRASIL LTDA
.

O agravante sustenta (id. nº 6831942) que as provas dos autos demonstram a existência de elementos capazes de justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, inclusive em sede do presente recurso.

Ao examinar a questão em primeiro grau, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] 1.Indefiro o pedido de justiça gratuita formulada pela autora TAMIRES ALVES DA SILVA, visto que, apesar de
devidamente intimada para trazer aos autos suas três últimas declarações de imposto de renda ou comprovante extraído do portal eletrônico da Receita Federal de que não declarou renda nos últimos três exercícios, com o fito de comprovar a sua alegada hipossuficiência, deixou de colacionar os referidos documentos, bem como qualquer outro que corrobore a sua alegação de precariedade financeira.

Há que se destacar que cabe a parte autora demonstrar a sua situação de hipossuficiência financeira para a concessão do benefício pleiteando, entretanto, mesmo devidamente intimada para tanto, com a advertência de que este juízo entende ser imprescindível a apresentação dos supracitados documentos, não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a sua alegação.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA - INÉRCIA - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGUIMENTO NEGADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. - A inércia da parte em relação ao despacho que a intima a comprovar a hipossuficiência necessária à obtenção dos benefícios da assistência judiciária, somada à ausência de preparo do recurso, acarreta a deserção deste. - Nos termos do artigo
557
, do
Código de Processo Civil
, o relator pode negar seguimento a recurso que se apresenta manifestamente inadmissível. (TJMG – AGT 10024133555060002, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2014, publicação da súmula em 30/04/2014).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - SIMPLES DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - INDEFERIMENTO DA BENESSE. I -
É necessária a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não bastando a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte, como preceitua o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do Código de Processo Civil. II - Considerando que a parte requerente não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar, de forma inequívoca, a sua alegada condição de hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita, a qual somente pode ser deferida em casos excepcionais, em que o requerente é comprovadamente pobre no sentido legal
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.16.007638-2/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2016, publicação da súmula em 28/11/2016) (sem grifos no original).

O Estado não está ainda plenamente apto a garantir o acesso ao Poder Judiciário isento de quaisquer ônus, no que tange ao pagamento de custas processuais, o que seria o ideal, e, por isso deve buscar daqueles que tem condições de pagar as despesas do processo, como é o caso da parte autora, recursos para serem destinados aqueloutros que, efetivamente, necessitam de tal benefício.

Nesta senda, intime-se a autora TAMIRES ALVES DA SILVA para providenciar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. [...] (id. nº 32830952 dos autos de origem).

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

No caso, ao examinar o pleito referente à benesse, o MM. Juiz
a quo
, por entender ser o caso de relativização da presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, proferiu decisão determinando que a recorrente comprovasse o seu estado de miserabilidade (99, § 2º, do CPC).

Ocorre que, ao examinar os autos, observo que a agravante já havia carreado aos autos declaração de hipossuficiência, comprovante de isenção de apresentação da declaração de imposto de renda, extrato bancário com baixa movimentação financeira e carteira de trabalho sem registro do desempenho de atividades formais remuneradas, como se pode observar dos ids. nº 27570809, 31482934, 31482939 e 31482931.

De mais a mais, a agravante informou desenvolver atividade laboral autônoma, daí porque, a ausência de comprovação, por meio de registros formais atualizados, da renda que vem auferindo, em consonância com o cenário fático delineado nos autos, não é suficiente para justificar o indeferimento da benesse.

Além disso,
o fato de a agravante se encontrar assistida por advogado particular também não afasta a benesse, estando tal entendimento sedimentado no próprio Código de Processo Civil, bem como na jurisprudência do Colendo STJ. Vejamos:

Art. 99. [...] § 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

[...] 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário,
na contratação de advogado particular pelo requerente
(gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. [...] (AgRg no AREsp nº 257.029/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, DJe 15/2/2013 - grifei).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e conceder a benesse da gratuidade de justiça à parte recorrente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 05-09/08/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões